Tribunal: STF
Processo: RE 80529
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-27
Data de publicação: 1975-05-27

Ementa:
EMENTA: Executivo hipotecário. Remissão de bens. È tardio o pedido
quando inocorrendo pretensão em adjudicar, é ele oferecido após a
assinatura do atuo de arrematação.
        II - Exegesse do arts. 986 e 818, do C.P.C e C. Civil,
respectivamente.
        Precedentes do S.T.F.
        III - Não constando do auto de arrematação qualquer referência
a pedido de remissão, a prova de que foi manifestado oportunamente deve
ser cabal, de molde a  convencer que sua omissão, não importou a
inexistência da pretensão com aquele tributo.
        Circuntâncias fáticas que regulam a liquidez da prova em
questão.
        IV - Recurso extraordinário conhecido pelo dissídio, mas não
provido.